Tribunal: TJPA
Processo: 0800104-67.2022.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800104-67.2022.8.14.0051

APELANTE: CONGREGACAO DE SANTA CRUZ

APELADO: ANDIARA PATRICIA COSTA FARIAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL REGULAR. DESÍDIA CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pela Congregação de Santa Cruz contra decisão monocrática que negara provimento à apelação, mantendo sentença que extinguiu a Ação Monitória ajuizada para cobrança de mensalidades escolares referentes ao ano letivo de 2017, no valor de R$ 15.010,09, por abandono da causa. A parte agravante sustentou nulidade da decisão por ausência de intimação regular e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a extinção do processo por abandono da causa foi válida diante da alegada ausência de intimação regular da parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 485, III e §1º, do CPC exige a intimação pessoal da parte autora para suprir eventual desídia no prazo de 5 dias, sob pena de extinção do feito.

4.

Constatado nos autos que a Congregação de Santa Cruz foi regularmente intimada por mandado, recebendo ciência pessoal por intermédio de representante legal, e manteve-se inerte, configura-se abandono da causa.

5.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é firme no sentido de que a inércia do autor, após intimação pessoal, autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito.

6.

A decisão monocrática que negou provimento à apelação não apresenta nulidade, sendo legítima a apreciação singular pelo relator, com posterior reexame pelo órgão colegiado, o que afasta alegação de ofensa ao princípio da colegialidade.

7.

A reprodução, em acórdão de agravo interno, dos fundamentos da decisão monocrática não configura nulidade quando a parte insiste nas mesmas teses sem apresentar argumentos novos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A extinção do processo por abandono da causa exige intimação pessoal do autor para suprir a falta no prazo de 5 dias.

2.

Constatada a intimação pessoal e a inércia do autor, configura-se a desídia que autoriza a extinção do feito sem resolução do mérito.

3.

A decisão monocrática do relator não é nula quando reproduz fundamentos já firmados pela jurisprudência e pode ser ratificada pelo colegiado em sede de agravo interno.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, II, III e §1º; CPC, art. 1.021; CPC, art. 1.026, §2º; RITJPA, art. 133, XI, d.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2367945/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 13.05.2024, DJe 15.05.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0000207-97.2009.8.14.0040, Rel. Des. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, j. 16.04.2024; TJ-PB, Apelação Cível nº 0801763-80.2019.8.15.0151, Rel. Des. Aluizio Bezerra Filho, j. 19.09.2024; TJDF, Apelação Cível nº 0700628-67.2023.8.07.0002, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D’Assunção, j. 15.02.2024; STJ, AgInt no AREsp 1000134/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 16.05.2017, DJe 22.05.2017; STJ, AgInt no REsp 2.026.618/MA, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 04.09.2023, DJe 08.09.2023; STJ, AgRg no REsp 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, j. 01.03.2016.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:
0800104-67.2022.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE SANTARÉM/PA

AGRAVANTE:
CONGREGAÇÃO DE SANTA CRUZ

ADVOGADO: PEDRO RAFAEL TOLEDO MARTINS - OAB SP 256.760

AGRAVADO:

ANDIARA PATRICIA COSTA FARIAS

ADVOGADO: SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
CONGREGAÇÃO DE SANTA CRUZ
contra
ANDIARA PATRÍCIA COSTA FARIAS
, no âmbito da
Ação Monitória
de origem nº 0800104-67.2022.8.14.0051, com o objetivo de
reformar decisão monocrática que negou provimento à apelação, buscando anular sentença de extinção por abandono da causa
.

Alega a parte agravante
– objetivando desconstituir a monocrática -
que:
a)
ajuizou a Ação Monitória em 06/01/2022 para cobrar valores inadimplidos referentes às mensalidades escolares do ano letivo de 2017, no montante de R$ 15.010,09, da aluna Thamy Caroline Farias Pinto;
b)
apesar da citação regular, a ré permaneceu inerte, sem efetuar pagamento ou apresentar embargos monitórios;
c)
o juízo de 1º grau extinguiu o processo sem resolução de mérito com base no art. 485, III, do CPC, sob alegação de abandono de causa;
d)
contudo,
não houve publicação no Diário da Justiça Eletrônico
nem intimação regular dos advogados acerca da determinação de manifestação nem mesmo da própria sentença de extinção, impossibilitando o exercício do contraditório e da ampla defesa;
e)
a extinção decorreu de uma falsa presunção de desídia, quando, na realidade, a falha foi do próprio sistema de comunicação judicial.

Para reforçar sua alegação, argumenta que: 1.) a decisão agravada viola os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal; 2.) a jurisprudência do STJ admite o cabimento de agravo interno contra decisões monocráticas, mesmo quando o Regimento Interno não prevê expressamente, em homenagem ao princípio da colegialidade e 3.) o art. 1.021 do CPC e o art. 157 do Regimento Interno do TJPA asseguram a possibilidade de retratação ou de submissão da decisão ao colegiado.

Por fim, requer que: seja reconsiderada a decisão monocrática para anular a sentença de extinção do processo por abandono da causa; caso não seja este o entendimento, que o agravo interno seja submetido à Turma Julgadora, com provimento para reconhecimento da nulidade da decisão de 1º grau e consequente processamento da apelação; seja determinada a regularização das futuras publicações em nome do advogado Pedro Rafael Toledo Martins (OAB/SP 256.760), sob pena de nulidade.

Contraminuta:
não apresentada.

Autos conclusos em 18 de agosto de 2025.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº:
0800104-67.2022.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE SANTARÉM/PA

AGRAVANTE:
CONGREGAÇÃO DE SANTA CRUZ

ADVOGADO: PEDRO RAFAEL TOLEDO MARTINS - OAB SP 256.760

AGRAVADO:

ANDIARA PATRICIA COSTA FARIAS

ADVOGADO: SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Diante do preenchimento dos pressupostos recursais,
conheço do recurso de agravo interno.

Avante
e com objetividade.

Nos autos em comento, verifica-se que a Agravante, com outras palavras, busca
– pelos mesmos fundamentos aquando de sua irresignação recursal–
o afastamento da desídia processual que culminou com a extinção do feito sem resolução do mérito.

No âmbito do Superior Tribunal de Justiça,
“(...) não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática, quando a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para infirmar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador. (...)”

in
STJ - AgInt no AREsp: 2367945 SP 2023/0165479-4, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 13/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2024.

Reproduzo, por oportuno, os termos da decisão monocrática em que, no ponto, entendeu que a Agravante havia sido pessoalmente intimada e manteve-se inerte, repelindo-se as razões deduzidas, não se infirmando pelas já repetidas pelas Agravantes,
in verbis:

“(...)
Serei breve e objetiva em decidir, inclusive de forma monocrática, eis que a matéria em discussão, (
im
)possibilidade de extinção do feito sem resolução por abandono de causa, existindo intimação pessoal, não demanda maiores digressões.

Antes disso, é necessário pontuar que quando a parte não cumpre determinações judiciais (como a de ID. 21029788) não é caso de falta de interesse, mas sim, eventual abandono de causa e neste último sendo imprescindível a intimação pessoal para sua configuração. Neste sentido: (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0000207-97 .2009.8.14.0040, Relator.: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES, Data de Julgamento: 16/04/2024, 2ª Turma de Direito Privado).

Muito que bem. Com os institutos acertados, sigamos.

O processo é uma sequência de atos procedimentais interligados e concatenados, de modo que o posterior guarda relação com a consequência lógico-processual do anterior, fazendo assim com que a marcha processual não se dê de forma desgovernada e sem rumo. Julgar –
acertadamente
- demanda compreender de onde o processo veio, onde está e para onde caminha.

Sem delongas. Para extinguir o feito, sem resolução do mérito, por abandono de causa ou até mesmo por via oblíqua a impossibilidade de localização formal do demandado, é indispensável –
frise-se
- que haja a intimação
pessoal
das Parte com o fito de regularizar a relação processual, ou no mínimo, sua tentativa frustrada. Presente a comunicação prévia, permitido está o encerramento do feito por tal razão, eis que se cumpriu o requisito condicionante ao comando extintivo.

No Código de Processo Civil é solar, tal compreensão.

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será
intimada pessoalmente
para suprir a
falta no prazo de 5 (cinco) dias.
(Negritei)

Da leitura dos autos, ao ID. 21029793 a requerida foi pessoalmente intimada, com mandado juntado em 20 de maio de 2024, cujo prazo para suprir a falta do ato (5 dias) não foi observado.

Veja que não são 30 dias depois de intimada pessoalmente, mas sim, intimada primeiramente, decorrido 30 dias sem movimentação, abre-se a necessidade de intimação pessoal para suprir qualquer vício em 5 (cinco) dias. Caso não suprido, o processo deverá ser extinto.

Idêntica é a compreensão jurisprudencial:

“(...) 1. A extinção do processo por abandono da causa exige a intimação pessoal do autor para que, no prazo de cinco dias, manifeste-se nos autos e impulsione o feito, sob pena de extinção, conforme o art. 485, § 1º , do CPC/2015.(...) (TJ-PB - APELAÇÃO CÍVEL: 08017638020198150151, Relator: Des . Aluizio Bezerra Filho, Julgamento em 19/09/2024)

E ainda:

“(...) 3. A inércia da apelante que ocasiona a paralisação do processo, por mais de 30 dias, seguida de intimação pessoal para dar andamento ao processo, no prazo de 5 dias, sem manifestação, ocasiona a sua extinção, sem resolução do mérito, por abandono da causa, com fulcro no art. 485, III, § 1º, do CPC. (...) (TJ-DF 0700628-67 .2023.8.07.0002 1816641, Relator.: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Data de Julgamento: 15/02/2024, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 12/03/2024)

(...)”

Pontuo e ratificando a compreensão erigida na decisão monocrática, que a Agravante foi pessoalmente cientificada da sua obrigação de se manifestar e nada fez, conforme certidão de ID. 115833603:

“(...) CERTIFICO que CITEI/INTIMEI/NOTIFIQUEI do inteiro conteúdo do mandado a CONGREGAÇÃO DE SANTA CRUZ, no ato representada por Patrícia Maria Mota de Sousa, que de tudo ficou ciente, aceitou a contrafé que lhe apresentei e exarou a sua nota de ciente. O referido é Verdade e Dou Fé. Santarém, 25 de abril de 2024. (...)”

5 (cinco) dias depois, decorrendo o prazo assinalado, certificou-se ao ID. 117885556:

“(...) CERTIDÃO

CERTIFICO, em virtude das atribuições que me são conferidas por lei,
que decorreu o prazo e a PARTE AUTORA
, intimada pessoalmente por mandado retro,
não se manifestou nos autos
, conforme determinação retro. O REFERIDO E VERDADE E DOU FÉ.

Santarém/PA, 18 de junho de 2024 (...)”

Patente a desídia. Acertada a extinção do feito e inarredável a conclusão unipessoal.

Note-se que, para além de as alegações da Agravante não infirmarem a compreensão erigida, não há que se falar em nulidade do julgamento monocrático, uma vez que todos os temas julgados na decisão hostilizada foram sedimentados na jurisprudência dete e. Tribunal de Justiça, permitindo assim a compreensão unipessoal pela via do art. 133, XI,
d
do Regimento Interno deste E. Tribunal.

Ao lado disso, eventual nulidade é sanada pela apreciação colegiada:

“(...)

2. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que pode o relator julgar o recurso por meio de decisão singular, nos termos do art. 557 do CPC/1973, sendo que eventual nulidade fica sanada com a apreciação do agravo interno pelo órgão colegiado. (...) (STJ - AgInt no AREsp: 1000134 RJ 2016/0273016-6, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 16/05/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/05/2017)

Ratificando-se as razões acima,
per relationem
(AgInt no REsp n. 2.026.618/MA, relatora
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
julgado em 4/9/2023, DJe de 8/9/2023) há de se manter a monocrática pelos seus fundamentos doravante submetidas ao colegiado, mantidos e reafirmados.

Por todo o exposto, SOU POR CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO.

1.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios, ensejará a imposição da multa prevista no § 2º do art. 1.026, do Código de Processo Civil.

2.

Demais argumentações refratadas eis que incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada.

3.

Considera-se pré-questionada a matéria ventilada nos recursos, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ).

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 17/09/2025